Tribunal: STF
Processo: RE 130944
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
- CONSTITUCIONAL.   RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.   QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA.
          I. - O ACÓRDÃO CONSIDEROU ILEGAL O PROCEDIMENTO DO CHEFE
DO EXECUTIVO, QUE NEGOU EFICACIA A LEI ESTADUAL, PORQUE REPUTOU-A
INCONSTITUCIONAL. TODAVIA, O ACÓRDÃO NÃO DECIDIU A QUESTÃO DA
CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL. O CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL
NÃO SE INSTAUROU, PORTANTO, PELO QUE NÃO OCORRE, NO CASO, O
PRESSUPOSTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
          II. - R.E. NÃO CONHECIDO.